Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição eventual, haja vista o afastamento temporário do Desembargador relator das atividades judicantes. Em despacho de ID 46065342, o eminente relator concedeu prazo aos agravantes para se manifestarem acerca da adequação do recurso e, após, que se intimasse o DISTRITO FEDERAL. Ante a manifestação dos agravantes, prossiga-se nos termos de ID 46065342, abrindo-se vista dos autos ao agravado. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição eventual 0403